Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709429-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLASTFORT-INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - ME, ARNORE BERNARDES DE ARAUJO, MARCO ANTONIO DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0019796-66.2004.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de PLASTFORT – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA E OUTROS, indeferiu o pleito de reconhecimento de fraude à execução. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 09 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador